Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600071-63.2023.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
19/03/2024
Número: 0600071-63.2023.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/01/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600071-
63.2023.6.16.0075, que julgou procedente o pedido inicial para o fim de condenar a parte
Representada à obrigação de fazer, consistente em retirar as propagandas em outdoor objeto dos
autos, e ao pagamento de multa, no valor de R$ 7.000,00, mais correção monetária pela média do
INPC/IGP-DI, a contar desta data, e juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado.
(Trata-se de Representação para Apuração de Propaganda Eleitoral Antecipada , proposta pelo
partido Progressitas (PP) em face de Gabriel Bueno Baierle, alegando em síntese que almeja a
suspensão de propaganda eleitoral antecipada que está sendo feita por Gabriel Bueno Baierle,
através da fixação de 05 (cinco) outdoors espalhados pela cidade de Toledo - PR. Aduz que Gabriel
é Vereador do Município de Toledo - PR, tendo sido eleito para referido cargo nas Eleições de 2016
(legislatura de 2017/2020) e reeleito nas Eleições de 2020 (legislatura de 2021/2024), já tendo se
colocado, publicamente, como pré-candidato para as Eleições de 2024. Foram fixados 05 outdoors
nos seguintes endereços: Avenida Cirne Lima, esquina com a Rua Guarani, Jardim La Salle, Toledo
- PR, CEP n°85902-030; Rua Primeiro de Maio, n° 2.235, Jardim Paulista, Toledo - PR, CEP n° 85910-
220; Rua Treze de Abril, esquina com Rua São Judas Tadeu, Jardim Planalto, Toledo - PR,CEP n°
85904-000; Rua Pedro dos Santos Ramos, ao lado do n° 363, esquina com Rua da Faculdade, Lago
Municipal, Toledo - PR, CEP n° 85903-265; Rua São João, ao lado do n° 5.496, esquina com Rua
Armando Luiz Arrosi, esquina com rua Armando Luís Arrosi, Centro, Toledo - PR, CEP n° 85901-
020. Com os seguintes dizeres: "Prestação de contas Vereador Gabriel Bueno Baierle mandato de
resultados, líder do movimento contra pedágio Toledo/Cascavel, Autor das leis: Direitos da pessoa
com fibromialgia, segurança escolar e propaganda moderniza Toledo, defesa dos direitos dos
animais, líder do maior bloco da Câmara, proponente de 30 projetos de lei". Ref: Mandado de
Segurança com pedido de liminar nº 0600526-59.2023.6.16.0000). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GABRIEL BUENO BAIERLE (RECORRENTE)
BRUNO CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAIO CEZAR BELLOTTO (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS (PP) - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43838815
18/03/2024
21:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.252

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600071-63.2023.6.16.0075 – Toledo –
PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: GABRIEL BUENO BAIERLE
ADVOGADO: BRUNO CORREA DE OLIVEIRA - OAB/PR57258
ADVOGADO: CAIO CEZAR BELLOTTO - OAB/PR60939
RECORRIDO: PROGRESSISTAS (PP) - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E C U R S O
E L E I T O R A L .
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. OUTDOOR.
MEIO PROSCRITO. ART. 39, § 8º, DA LEI
9.504/97. VIOLAÇÃO. MULTA. FIXAÇÃO
D E N T R O D A R A Z O A B I L I D A D E .
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, a propaganda de cunho
eleitoral realizada antes do período
permitido sujeita os responsáveis à sanção
se contiver pedido explícito de voto ou,
independentemente deste, se for veiculada
por meio proscrito no período da campanha.

2. Caso concreto em que ocupante do
cargo de vereador promove divulgação do
mandato por meio de outdoors instalados
na cidade em que atua.

3. A utilização de meio proscrito de
propaganda (outdoor) para veiculação de
mensagem com conteúdo relacionado ao
mandato que ocupa, há menos de um ano
da eleição, configura propaganda
Num. 43838815 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821244331000000042795481
Número do documento: 24031821244331000000042795481
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:30:22

antecipada irregular e sujeita o responsável
à multa prevista no art. 39, § 8º, da Lei
9.504/97. Precedentes desta Corte e do
TSE.

4. Não merece reparo a sentença que fixa o
valor da sanção dentro dos parâmetros de
razoabilidade e proporcionalidade, com
indicação dos critérios utilizados para
majoração acima do mínimo legal.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GABRIEL BUENO BAIERLE contra a
sentença de id. 43793531, por meio da qual a Representação movida contra si pelo partido
PROGRESSISTAS, Diretório Municipal de Toledo, foi julgada procedente, em razão do
reconhecimento da veiculação de propaganda eleitoral antecipada.

Após defender a tempestividade do recurso, o recorrente, em suas razões
recursais (id. 43793695), aduz que a propaganda veiculada por meio de outdoors no Município de
Toledo não continha viés eleitoral, constituindo forma de divulgação de sua atuação como
vereador, mandato atualmente ocupado, o que é intrínseco às obrigações de quem exerce tal
munus.

Alega, ainda, que a mensagem contida nos outdoors instalados na origem não
fazia menção à eleição, nem indicava eventual candidatura, sendo divulgada, ainda, antes de
janeiro do ano eleitoral.

Conclui afirmando que “a intenção do recorrente junto ao outdoor fora de criação
de conteúdo positivo, de modo aproximar a sociedade à política, e permitir com o que a própria
sociedade possa ter a consciência, por exemplo, daquilo que está sendo realizado pelo trabalho e
dedicação do parlamentar.”

Num. 43838815 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821244331000000042795481
Número do documento: 24031821244331000000042795481
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:30:22

Requer, ao final, o provimento do recurso com a consequente reforma da
sentença recorrida ou, alternativamente, a redução da sanção pecuniária aplicada para seu
patamar mínimo.

Em contrarrazões (id. 43793697), o recorrido reforça a conclusão contida na
sentença de que a veiculação de mensagem com conteúdo de promoção pessoal por meio
proscrito na propaganda eleitoral constitui ilícito a ensejar a aplicação de sanção pecuniária.

Ainda, defende a proporcionalidade da multa aplicada, tendo em vista o número
de outdoors instalados contendo a propaganda objeto da representação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Nesta instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral, por meio do
parecer de id. 43802936, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Segundo consta dos autos, o recorrente, ocupante de cargo eletivo de vereador
no município de Toledo, mandou instalar pela cidade 5 outdoors com o seguinte conteúdo:

Num. 43838815 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821244331000000042795481
Número do documento: 24031821244331000000042795481
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:30:22

De acordo com o que dispõe o art. 36 da Lei 9.504/97, a propaganda eleitoral
somente é permitida a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição.

Inovação trazida pela Lei 12.891/13, o art. 36-A autoriza a divulgação da pretensa
candidatura antes do período eleitoral, desde que ausente pedido explícito de voto, nos seguintes
termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
Num. 43838815 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821244331000000042795481
Número do documento: 24031821244331000000042795481
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:30:22

informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.

Em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP), o Tribunal Superior Eleitoral, em
voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou tese no sentido de que:

o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de
dispêndio de recursos;
os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo direta
ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes eleitorais",
situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e
o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda,
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se;
todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim
como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo
quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao
alcance das possibilidades do pré-candidato médio.

Dessa forma, a simples inexistência de pedido explícito de voto não é suficiente
para afastar a conclusão de que a mensagem contém teor eleitoralmente relevante.

Ainda, a propaganda antecipada que contenha mensagem de cunho eleitoral será
irregular se empregar meio proscrito pela legislação durante o período eleitoral, ainda que
ausente pedido explícito de voto.

Num. 43838815 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821244331000000042795481
Número do documento: 24031821244331000000042795481
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:30:22

No caso dos autos, inexiste na propaganda, objeto da representação, pedido
explícito de voto. Seu conteúdo, todavia, tem evidente relação com o pleito que se avizinha.

Do contido na mensagem divulgada por meio de outdoor extraem-se os seguintes
dizeres:

Prestação de contas Vereador Gabriel Baierle

Mandato de Resultados [grifou-se]

Líder do Movimento Contra o Pedágio Toledo/Cascavel

Autor das leis: Direitos da pessoa com Fibromialgia, Segurança Escolar e
Programa Moderniza Toledo

Defesa dos direitos dos animais

Líder do maior bloco da Câmara

Proponente de 30 projetos de lei

A mensagem finaliza com o nome do recorrente (Gabriel Baierle) e o cargo que
atualmente ocupa (vereador).

Embora com roupagem de prestação de contas para o eleitorado das ações
parlamentares desenvolvidas pelo recorrente, a mensagem contida nos outdoors espalhados pela
cidade de Toledo contém evidente contexto de propaganda eleitoral, dado que se utiliza de
recurso característico dessa modalidade, como o uso de frase típica do marketing eleitoral -
"mandato de resultados" -, o que evidencia claramente a intenção de promover-se perante os
munícipes.

Além disso, elenca ações e propostas que desenvolveu ao longo do mandato
atualmente exercido - e para o qual é natural candidato à reeleição.

Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, tal conteúdo não
encontra óbice na legislação, estando abarcado pela regra de excepcionalidade prevista no art.
36-A da Lei 9.504/97.

Contudo, ao utilizar-se de meio proscrito durante o período eleitoral (outdoor), o
recorrente infringiu a vedação contida no art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou
eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da
polícia. (Vide ADIN 5970)
Num. 43838815 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821244331000000042795481
Número do documento: 24031821244331000000042795481
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:30:22

§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular
e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais).

Dessa forma, a decisão recorrida encontra-se em harmonia com a jurisprudência
da Corte Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PRÉ-CAMPANHA. OUTDOORS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
PARTICIPAÇÃO OU PRÉVIO CONHECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. NÃO
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS E DE SEUS
RESPONSÁVEIS. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS NÃO FORMULADOS.
CONOTAÇÃO ELEITORAL E PROVA DA RESPONSABILIDADE PELA
PROPAGANDA. PROVIMENTO PARCIAL.SÍNTESE DO CASO

1. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que julgou improcedente o
pedido formulado na representação na qual se alegou veiculação de propaganda
eleitoral antecipada por meio de outdoor.

2. A causa de pedir da representação reside na suposta prática de propaganda
eleitoral antecipada por meio de outdoors espalhados por diversas localidades do
território brasileiro.

ANÁLISE DO RECURSO

2. Não foram apresentadas provas indicando que Jair Messias Bolsonaro e João
Inácio Ribeiro Roma Neto tiveram prévio conhecimento ou participaram, de
alguma forma, da divulgação dos outdoors impugnados, de modo que não cabe a
imposição de multa, nos termos do art. 40-B da Lei 9.504/97.

3. A despeito da ausência de prova do prévio conhecimento dos beneficiários, é
incontroversa nos autos a fixação de outdoor, por iniciativa e responsabilidade de
cooperativa de produtores rurais, no qual foi veiculada mensagem com conotação
eleitoral, associando valores positivos a notório pré-candidato à reeleição e
declarando que a referida pessoa jurídica estaria "junto com" o futuro candidato.

4. "Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o emprego de meio
proscrito na pré-campanha é apto a configurar a propaganda eleitoral antecipada,
ainda que não haja pedido explícito de votos" (AgR-AREspe 0600096-25, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJE de 13.6.2022).

5. A situação dos autos se assemelha àquelas apreciadas na Rp 0600061-48, de
relatoria do Min. Edson Fachin, e na Rp 0600498-14, da relatoria do Min. Sérgio
Banhos, nas quais também foram impostas multas em razão da veiculação de
outdoors que, mesmo sem pedido de voto, enalteceram a figura de notório pré-
candidato.

6. Ante a repercussão diminuta do artefato e da inexistência de dados acerca da
situação econômica da infratora, aplica-se a multa em seu mínimo legal.

CONCLUSÃO

Recurso a que se dá parcial provimento. Procedência parcial do pedido.

(TSE, REPRESENTAÇÃO nº 060008207, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo
Filho, Relator(a) designado(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 30/08/2022 - destaques acrescentados)
Num. 43838815 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821244331000000042795481
Número do documento: 24031821244331000000042795481
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:30:22

A G R A V O R E G I M E N T A L . R E C U R S O E S P E C I A L E L E I T O R A L .
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONTEÚDO
ELEITORAL. MEIO PROSCRITO. OUTDOOR. DESPROVIMENTO.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, negou provimento ao recurso para
manter a sentença do Juízo da 31ª Zona Eleitoral daquele Estado que julgou
procedente a representação ajuizada pelo Diretório Municipal do Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), aplicando à recorrente a multa na quantia de R$
5.000,00, em virtude da prática de propaganda eleitoral antecipada, consistente
na veiculação de publicidade institucional em período vedado por meio do uso
indevido de placas ou outdoors.

2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso especial
manejado pelo candidato, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral.

3. Irresignada, a candidata interpôs agravo interno.

4. A Corte Regional Eleitoral, soberana na análise de fatos e provas, manteve a
multa imposta na sentença, em razão de veiculação de propaganda antecipada,
mesmo que ausente pedido explícito de voto, tendo em vista a utilização de meio
proscrito (outdoor) em publicidade institucional.

5. Quanto ao argumento da agravante de que a mensagem divulgada não tem
nenhuma conotação eleitoral, não há como alterar a conclusão das instâncias
ordinárias, de que ficou caracterizado "o caráter autopromocional das peças e
não apenas institucional, bem como conteúdo eleitoral" sem novo exame das
provas constantes dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a
teor do verbete sumular 24 do TSE.

6. O entendimento da Corte Regional Eleitoral está alinhado com a orientação do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que "a realização de atos de pré-
campanha por meio de outdoors importa em ofensa ao art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97 e desafia a imposição da multa, independentemente da existência de
pedido explícito de voto" (Rp 0600061-48, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
4.5.2020). Incidência do verbete sumular 30 do TSE.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060004743, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
181, Data 01/10/2021 - destaques acrescentados)

De igual modo, esta Corte Regional possui firme posicionamento no sentido de
que a veiculação de propaganda com conotação eleitoral por pré-candidato, utilizando-se de meio
proscrito durante o período permitido, constitui irregularidade, ainda que ausente pedido explícito
de voto:

ELEIÇÕES 2022 - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - PROPAGANDA
Num. 43838815 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821244331000000042795481
Número do documento: 24031821244331000000042795481
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:30:22

ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997 E 3º-A DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PARTIDO
POLÍTICO. VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO EX ANTE, COM BASE
NA NARRATIVA APRESENTADA PELO AUTOR. ADOÇÃO DA TEORIA DA
ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. OUTDOOR COM DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E NOME
DE PRÉ-CANDIDATO E PARTIDO AO QUAL É FILIADO, EM DESTAQUE.
UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO QUE CONCLAMAÇÃO DOS ELEITORES.
CARACTERIZAÇÃO DO PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. EVIDENTE
PROMOÇÃO PESSOAL DO PRÉ-CANDIDATO. MEIO DE DIVULGAÇÃO
PROSCRITO. CARACTERIZAÇÃO DA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. REPRESENTAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PRÉ-CANDIDATO BENEFICIADO.

1. Segundo a teoria da asserção, adotada no processo civil brasileiro, as
condições da ação devem ser analisadas ex ante, isto é, considerando
exclusivamente a narração trazida pelo autor, sem qualquer juízo de valor sobre a
sua veracidade, de modo que a questão relativa à responsabilidade ou não da
parte pelos fatos narrados não exclui sua legitimidade passiva, mas deve ser
analisada com o mérito da demanda.

2. A veiculação de imagem e nome de pré-candidato e da sigla do partido a qual
é filiado, acompanhado da expressão "Vem com a gente!", caracteriza
propaganda eleitoral antecipada em razão do pedido explícito de voto, ainda que
veiculado por meio de uma das expressões equivalentes, comumente conhecidas
como "magic words".

3. A mensagem contendo promoção pessoal de pré-candidato tem evidente
conteúdo eleitoral, sendo vedada a sua veiculação por meios proscritos à
propaganda eleitoral. Inteligência do art. 3º-A da Resolução TSE 23.610.

4. A condenação por propaganda eleitoral antecipada depende, a teor do disposto
no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, da comprovação de responsabilidade ou ciência
prévia dos representados.

5. Representação parcialmente procedente.

(TRE-PR, REPRESENTAÇÃO nº 060003234, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 142, Data 22/07/2022 -
destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CANDIDATOS, PARTIDOS E
COLIGAÇÕES. ART. 251 DO CE. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DANOSO. ART. 96, § 11.
DA LEI Nº 9.504/97.PRÉ-CANDIDATOS. LEI 9.504/1997, ART. 36-A.
UTILIZAÇÃO DE OUTDOOR. MEIO PROSCRITO. CONFIGURAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM RELAÇÃO AOS
CANDIDATOS. APLICAÇÃO DE MULTA. LE, ART. 39, § 8º. JULGADA
IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO PARTIDO.

1. Há a legitimidade passiva de candidatos, partidos e coligações pela prática de
propaganda eleitoral irregular (art. 241 do Código Eleitoral).

2. O art. 96, § 11, da Lei nº 9.504/97 exige a comprovação da participação do
partido para a sua responsabilização pelas condutas imputadas ao candidato.

Num. 43838815 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821244331000000042795481
Número do documento: 24031821244331000000042795481
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:30:22

3. A regra do art. 36-A da LE - propaganda antecipada - veda o pedido explícito
de voto, o que não se restringe ao pedido escrito, podendo também ser abarcado
como aquele demonstrado pela configuração, características ou técnica utilizada
na comunicação.

4. A veiculação de propaganda eleitoral em outdoor enseja a aplicação da
multa prevista no art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997, diante da proibição do
meio.

5. Representação procedente em relação aos candidatos. Multa aplicada
individualmente. Representação improcedente em relação ao partido.

(TRE-PR, REPRESENTAÇÃO nº 060003319, Acórdão de , Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 98, Data 20/05/2022 -
destaques acrescentados)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. MEIO PROSCRITO. OUTDOOR.
MENSAGEM. PROMOÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

1 - A utilização de meio proscrito - outdoor - para veicular mensagem que
caracteriza promoção pessoal durante o período de pré-campanha atrai a
aplicação da sanção prevista no art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97. Precedentes.

2 - Recurso não provido.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 06000351720206160078, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 17/12/2020 - destaques acrescentados)

No tocante ao prévio conhecimento do candidato quanto à propaganda, tal é
inconteste nos autos, sendo expressamente admitido por ele tanto na contestação quanto no
recurso interposto.

Quanto à veiculação em data anterior a janeiro do ano eleitoral, não se verifica da
legislação de regência qualquer norma que explicite a partir de quando se aplicariam as sanções
pelo descumprimento das disposições relativas à propaganda antecipada.

Por certo, aquele interessado em promover-se para as eleições buscará a
divulgação dessa intenção no período mais próximo do pleito, de modo a garantir o efeito
pretendido perante o eleitorado. No entanto, não se pode ter como base uma data específica em
que isso se torna relevante eleitoralmente, dado que depende da análise do caso concreto, o
contexto da eleição e o alcance do meio empregado.

No caso em análise, verifica-se que, embora realizada antes de janeiro do ano da
eleição, a propaganda tem caráter evidentemente eleitoreiro, tendo se realizado a menos de um
Num. 43838815 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821244331000000042795481
Número do documento: 24031821244331000000042795481
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:30:22

ano do pleito vindouro.

Por fim, com relação ao valor da multa aplicada, tem-se que está dentro dos
parâmetros fixados em lei (de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00).

O juízo a quo aplicou a sanção em seu mínimo legal, acrescendo a ele R$ 500,00
para cada outdoor extra, estando, portanto, dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600071-63.2023.6.16.0075 - Toledo
- PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: GABRIEL
BUENO BAIERLE - Advogados do RECORRENTE: BRUNO CORREA DE OLIVEIRA - PR57258,
CAIO CEZAR BELLOTTO - PR60939 - RECORRIDO: PROGRESSISTAS (PP) - TOLEDO - PR -
MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807,
RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.03.2024

Num. 43838815 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821244331000000042795481
Número do documento: 24031821244331000000042795481
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:30:22